Tribunal: TJMT
Processo: 1009049-36.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de Cristiana Matias Barbosa contra ato do MM. Juiz da 3a Vara de Colíder/MT., que a estaria submetendo a coação ilegal decorrente da manutenção da sua prisão preventiva em decisão de pronúncia.
Em síntese, alega-se que, no indigitado decisum, o magistrado a quo “não analisou os fundamentos levantados pela defesa no pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por cautelares diversas da prisão e não ponderou sobre os importantes fatos novos que a instrução processual penal trouxe”.
Narra-se na inicial que a paciente teve sua prisão temporária decretada e, após, convertida em preventiva, porque teria intermediado a contratação dos corréus Bruno Nicola e Wagner para ceifarem a vida da vítima, sendo denunciada pela autoria do crime de Homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV, CP). Todavia, finalizada a instrução criminal, a paciente foi pronunciada por Homicídio simples (121, caput, CP), o que, de acordo com o impetrante, trouxe relevante alteração ao cenário fático.
O impetrante defende que, ao se afastar a qualificadora do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, alterou-se substancialmente toda a “sistemática da acusação”, eventual pena a ser imposta e outros fatores relevantes (Id. 88383483).
Anexou documentos (Id. 88383482).
De maneira sucinta, o magistrado que jurisdiciona o processo na origem manteve a custódia cautelar da paciente e dos corréus, consignando que persistem os motivos que a ensejaram (garantia da ordem pública diante da gravidade do crime) “(...) conforme exaustivamente debatido na última reanálise das prisões (...)” e, ainda, ressaltou “(...) que não houve qualquer mudança no contexto fático hábil a justificar a revogação da prisão (...) conforme também já explanado na mencionada decisão (...)”.
Esclareço desde já, que, a princípio, não vejo a carência de fundamentação da decisão em que se manteve o decreto preventivo da paciente, pois, “A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade” (Enunciado no. 50 da TCCR/TJMT).
Outrossim, ao menos por ora, não vejo como sendo fato novo a justificar a revogação da prisão preventiva da paciente ou sua substituição por medidas cautelares alternativas, a mera desqualificação do crime de Homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima para a modalidade simples.
E faço tal assertiva, porque, mesmo que desconsiderado o fato de o crime (executado diretamente por Bruno Nicola e Wagner) ter sido cometido de surpresa na residência da vítima, sua gravidade persiste.
Nota-se que ao converter a prisão temporária da Paciente em preventiva, o juiz primevo destacou os indícios de que Bruno Nicola e Wagner foram contratados por Aldo para matarem a vítima, “(...) sendo tais tratativas realizadas por intermédio de Cristiana Matias Barbosa (...)”.
Consignou-se, além do mais, a necessidade da custódia para garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do crime e suas circunstâncias “vez que os implicados Bruno Nicola e Wagner ao que tudo indica agiram mediante promessa de recompensa tendo Bruno surpreendido a vítima no seu lar, onde deveria se sentir segura, e alvejado na presença da sua companheira. Ademais, o representado Aldo Lopes de Carvalho agiu por motivo indecoroso, visto que a vítima convivia com sua ex-companheira” (Id. 88383487).
Dito isso, neste juízo de cognição sumária, entendo que permanece a gravidade do crime ressaltada pelo juízo de primeiro grau, pois, a paciente teria intermediado a contratação de terceiros para executarem a vítima, em evidente desprezo à vida humana.
Quanto ao argumento de que a instrução criminal alterou o cenário fático dos autos, “(...) comprovando que a paciente não concorreu para o crime ao passar em frente a casa da vítima, já que aquele é o trajeto que necessariamente passa para chegar a sua residência”, trata-se de matéria que demanda análise aprofundada de provas, o que é incabível em sede de habeas corpus.
Nesse contexto, a priori, ficou revelada a elevada gravidade do comportamento criminoso da Paciente, fazendo da medida constritiva o único meio capaz de tutelar a ordem social.
Conforme já mencionei por ocasião do julgamento de outro writ, impetrado em favor da paciente, quanto às Medidas Cautelares diversas da Prisão, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
No que tange à alegada ofensa ao Princípio da Homogeneidade entre prisão cautelar e pena, certo é, que as prisões-pena e processual, possuem naturezas distintas e, assim, não há como compará-las. Enquanto a prisão processual busca a salvaguarda da ordem pública, otimização dos resultados da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal, a decorrente de condenação é destinada a prevenir, reprimir o crime e ressocializar o delinquente.
Outrossim, entre elas não há hierarquia e ambas são imprescindíveis para o Direito Penal e Processual Penal, não havendo, assim, qualquer ilegalidade, a ser reparada, ao menos por ora, a título de ofensa ao Princípio da Homogeneidade.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de junho de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator